Tribunal: TJDFT
Processo: 0002965-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DOSIMETRIA.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar o crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, imbuído o réu de consciência e vontade de praticá-lo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
O acréscimo da pena-base observou o entendimento jurisprudencial de que se aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Pena bem dosada.
Recurso não provido.